Tribunal: TJDFT
Processo: 0721037-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721037-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IRISLENE ALVES BEZERRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação Indenizatória n. 0702225-50.2023.8.07.0009, iniciado em seu desfavor por IRISLENE ALVES BEZERRA, na qual deferiu a antecipação de tutela com ordem para determinar ao Requerido que se abstenha de realizar quaisquer descontos na conta da autora respaldada na cédula de crédito n. 16901531 (ID 156947575, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 47251896), o banco agravante sustenta que não seria ilegal o ato das instituições financeiras efetuarem descontos diretamente na conta corrente dos clientes acima de 30% dos rendimentos, com base no julgamento do Tema 1085 do c. Superior Tribunal de Justiça. Em que pesem as suas alegações, observa-se que os fundamentos do recurso são distintos daqueles constantes no r. decisum, uma vez que se discute a suposta legalidade da cobrança sob o argumento de que a cédula bancária é de 2019 e os descontos somente se iniciaram em 2023, e a tese autoral é a de que “as dívidas em comento foram declaradas INDEVIDA, e consequentemente desconstituída, conforme sentença proferida nos autos do PJE 0711880-51.2020.8.07.0009 e 0710643-16.2019.8.07.0009”. (ID 149325256, de origem) Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator